Tribunal: CARF
Processo: 15165.722658/2021-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE RENATO PEREIRA DE DEUS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-12-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15165.722658/2021-01
ACÓRDÃO
3302-015.203 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
THN FABRICACAO DE AUTO PECAS BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2017 a 30/09/2020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. NOTÍCIA SISCOMEX No 34/2019.
MEDIDA
PROVISÓRIA
SUPERVENIENTE.
EFEITOS
MODIFICATIVOS.
INOCORRÊNCIA.
Configura omissão a ausência de manifestação expressa sobre a Notícia
Siscomex no 34/2019, quando a decisão embargada havia se apoiado na
Notícia no 30/2019.
A integração do julgado é devida, mas não altera a conclusão central,
fundada na ausência de incorporação normativa dos Protocolos Adicionais
do ACE no 18, razão pela qual se mantém a exigência tributária.
A Medida Provisória no 1.201/2023 e o ADE Corat no 11/2024 constituem
fatos supervenientes ao acórdão embargado, não caracterizando omissão
sanável por embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos de Declaração, nos termos do despacho de admissibilidade, para sanar a
omissão relativa à ausência de menção à Notícia Siscomex no 34/2019, consignando que sua
edição não alterou a fundamentação central do julgado, qual seja, a inaplicabilidade da margem
de preferência de 100% prevista no ACE no 18, diante da não incorporação dos Protocolos
Adicionais no ordenamento jurídico interno. Decisão sem efeitos infringentes.
(assinado digitalmente)
José Renato Pereira de Deus, Relator.
(assinado digitalmente)
Fl. 45211
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.203 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722658/2021-01
2
Lázaro Antonio Souza Soares, Presidente.
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Mario Sergio Martinez
Piccini, Marina Righi Rodrigues Lara, Dionisio Carvallhedo Barbosa(substituto[a] integral), Francisca
das Chagas Lemos, Jose Renato Pereira de Deus, Lazaro Antonio Souza Soares (Presidente).

RELATÓRIO
Cuidam os autos de Embargos de Declaração opostos pela empresa THN Fabricação
de Autopeças Brasil S.A. em face do Acórdão no 3302-014.090, proferido por esta 2a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção, na sessão de 29/02/2024, que, por unanimidade, negou
provimento ao recurso voluntário interposto pela contribuinte.
O recurso voluntário havia sido apresentado contra Auto de Infração lavrado para
exigência de Imposto de Importação (II), acrescido de juros de mora e multa de mora, em
montante de aproximadamente R$ 155 milhões, relativo a mais de 1.200 operações de
importação de chicotes elétricos oriundos do Paraguai, no período de janeiro de 2017 a setembro
de 2020.
O colegiado, no acórdão embargado, firmou entendimento de que não se aplicava
às operações a margem de preferência de 100% prevista no ACE no 18, por ausência de
incorporação interna dos protocolos adicionais relativos à Política Automotiva do Mercosul,
devendo prevalecer a Tarifa Externa Comum (TEC). Igualmente, afastou a tese de que teria havido
mudança de critério jurídico, concluindo que a revisão aduaneira apenas reiterou a interpretação
já adotada no despacho inicial.
Nos presentes embargos, a contribuinte alega a existência de omissões no julgado,
sustentando, em síntese:
 que não houve manifestação expressa acerca da Notícia Siscomex no
34/2019, a qual teria revogado ou suspendido os efeitos da Notícia Siscomex
no 30/2019, esta última mencionada no voto condutor do acórdão recorrido;
 que tampouco houve análise sobre a Medida Provisória no 1.201/2023,
posteriormente regulamentada pelo ADE Corat no 11/2024, a qual concedeu
remissão total de créditos tributários referentes ao Imposto de Importação
em situações análogas às dos autos.
O Despacho de Admissibilidade, todavia, entendeu que apenas a primeira alegação
comporta exame, por se referir a elemento já constante do debate à época do julgamento,
qualificando-a como possível hipótese de omissão. Quanto ao segundo ponto — a Medida
Provisória no 1.201/2023 e o ADE Corat no 11/2024 — considerou-se não configurada omissão, por
Fl. 45212
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.203 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722658/2021-01
3
se tratar de fato superveniente à decisão colegiada, não cabendo sua apreciação em sede de
embargos.
Os embargos foram protocolados em 17/05/2024, dentro do prazo do art. 65 do
Regimento Interno do CARF, sendo, portanto, tempestivos.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro José Renato Pereira de Deus, Relator.
I – Admissibilidade
Os Embargos de Declaração foram opostos tempestivamente, em 17/05/2024,
dentro do prazo previsto no art. 65 do Regimento Interno do CARF, por parte legítima e
regularmente representada. Presentes, portanto, os pressupostos de admissibilidade, cabe
analisar as alegações trazidas.
II – Alegada omissão quanto à Notícia Siscomex no 34/2019
A embargante sustenta que o acórdão embargado, ao afastar a aplicação da
margem de preferência prevista no ACE no 18, teria se baseado em fundamentos constantes da
Notícia Siscomex no 30/2019, sem considerar que, posteriormente, teria sido editada a Notícia
Siscomex no 34/2019, a qual, segundo afirma, suspenderia ou revogaria a anterior.
Examinando os autos, verifica-se que o voto condutor do Acórdão no 3302-014.090
efetivamente fez menção expressa à Notícia Siscomex no 30/2019, para reforçar a tese de que não
estavam incorporados ao ordenamento interno os Protocolos Adicionais da Política Automotiva do
Mercosul, motivo pelo qual não se poderia aplicar a margem de preferência integral nas
importações realizadas pela recorrente.
De fato, não há no voto condutor qualquer menção à Notícia Siscomex no 34/2019.
É nesse ponto que reside a alegação de omissão.
Contudo, cumpre destacar que a Notícia Siscomex no 34/2019 não alterou
substancialmente a orientação da anterior, mas apenas tratou de ajustes operacionais e de prazos
de implementação do sistema, sem reverter o entendimento central sobre a inaplicabilidade,
naquele momento, da margem de preferência pretendida. Assim, ainda que não tenha sido
mencionada no voto condutor, sua eventual referência não teria o condão de modificar o
resultado do julgamento, pois a conclusão da Turma se fundou, em essência, na ausência de
incorporação normativa dos Protocolos Adicionais no direito interno brasileiro, ponto este que
não foi afetado pela edição da Notícia no 34/2019.
Portanto, reconhece-se a omissão formal quanto à ausência de menção expressa à
Notícia Siscomex no 34/2019, devendo o acórdão ser integrado para dela constar. Entretanto,
Fl. 45213
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3302-015.203 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15165.722658/2021-01
4
trata-se de omissão sem efeitos modificativos, uma vez que, mesmo considerada, a conclusão do
julgamento permaneceria a mesma: inaplicabilidade da margem de preferência de 100% do ACE
no 18 às importações da recorrente.
IV – Conclusão
Diante do exposto, reconheço a existência de omissão parcial no Acórdão no 3302-
014.090, restrita à ausência de menção expressa à Notícia Siscomex no 34/2019, devendo o
julgado ser integrado para consignar que sua edição não alterou a conclusão central do voto
condutor, qual seja, a inaplicabilidade da margem de preferência integral do ACE no 18 em razão
da falta de incorporação normativa dos Protocolos Adicionais no ordenamento interno.
Ressalto, porém, que essa integração se dá sem efeitos modificativos,
permanecendo inalterado o resultado proclamado no acórdão embargado.
Por outro lado, afasto a alegação de omissão quanto à Medida Provisória no
1.201/2023 e ao ADE Corat no 11/2024, por se tratar de norma superveniente, não passível de
análise em sede de embargos de declaração.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto em conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos
termos do despacho de admissibilidade, para sanar a omissão relativa à ausência de menção à
Notícia Siscomex no 34/2019, consignando que sua edição não alterou a fundamentação central
do julgado, qual seja, a inaplicabilidade da margem de preferência de 100% prevista no ACE no 18,
diante da não incorporação dos Protocolos Adicionais no ordenamento jurídico interno. Decisão
sem efeitos infringentes.
Eis o meu voto.

Assinado Digitalmente
José Renato Pereira de Deus

Fl. 45214
DF CARF MF
Original